Tribunal: TJES
Processo: 0003000-06.2017.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003000-06.2017.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO BORGES GOMES
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto p
elo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
fixar a alíquota de 17% (dezessete por cento) de ICMS incidente sobre a energia elétrica, além de condená-lo a restituir a diferença paga, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do pagamento de cada fatura, aplicados os índices de caderneta de poupança e a correção monetária calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp 1495146/MG (tema 905).

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao

argumentar que o STJ teria consolidado o entendimento de que a correção monetária nas condenações oriundas da
relação jurídico-tributária impostas à Fazenda Pública e a taxa de juros na repetição de indébito tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso,
aplicável a taxa Selic.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso se mostra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, do CPC.

Manifestação do requerente/recorrido concordando com as razões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

O recurso interposto restringe-se a impugnar os índices de correção e juros de mora e após a interposição do recurso o recorrido concordou com as razões apresentadas, postulando-se a aplicação imediata da tese suscitada sem a necessidade de subida dos autos, senão veja-se.

‘‘
(...) Compulsando a peça vestibular recursal do Recorrente é possível observar determinada coerência em seus requerimentos, vez que o mesmo somente discute a forma da aplicação de justos moratórios. 02.
Ocorre que a aplicação pleiteada em sede de recurso é de entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça,
vejamos (...) Deste modo, o Recorrido não se opõe a reforma da sentença nos seguintes termos da aplicação das súmulas 166 e 188 do STJ, devendo o juros de mora ser calculados após o transito em julgado e a correção monetária a partir de cada pagamento indevido (...) Na mesma oportunidade,
pugna pela reforma da sentença, bem como a desnecessidade da subida dos autos para o colegiado recursal
(...)’’

Desse modo, sem mais delongas, diante da ausência de impugnação do recurso interposto e da demonstração do direito invocado, vota-se pelo provimento integral do recurso para o fim de alterar os índices de juros e correção monetária para fixar a taxa Selic à hipótese dos autos.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso interposto, e lhe
CONFERE INTEGRAL
PROVIMENTO
para o fim de alterar o
s índices de juros e correção monetária para fixar a taxa Selic à hipótese dos autos, nos termos da fundamentação.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)